Tribunal: TJBA
Processo: 0505572-61.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0505572-61.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: GILMAR DOS SANTOS CERQUEIRA Advogado(s):JORGE ANTONIO FERNANDO CONCEICAO BALDINI ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. FRAGILIDADE DA VERSÃO ACUSATÓRIA. ILICITUDE DA PROVA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA que julgou improcedente a denúncia e absolveu o acusado das imputações previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no art. 16 da Lei nº 10.826/03, com fundamento no art. 386, II, do CPP, ao reconhecer a nulidade do ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, sem comprovação válida de consentimento ou de situação de flagrante, declarando ilícitas as provas obtidas e as delas derivadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o ingresso policial no interior da residência do acusado, sem mandado judicial, foi amparado por fundadas razões ou consentimento válido, aptos a legitimar a mitigação da inviolabilidade domiciliar, e, por consequência, se são lícitas as provas que fundamentariam eventual condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI), admitindo o ingresso sem mandado apenas em hipóteses excepcionais, cuja interpretação deve ser restritiva. 4. O Supremo Tribunal Federal, no RE 603.616/RO (Tema 280), fixa que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial somente é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito no interior da residência. 5. A natureza permanente do crime de tráfico de drogas não afasta, por si só, a exigência de justa causa prévia para o ingresso domiciliar. 6. No caso concreto, não há demonstração de investigação prévia, campana, monitoramento ou elementos objetivos anteriores que indicassem a prática de crime no interior do imóvel, sendo insuficiente a mera atitude considerada suspeita. 7. O alegado consentimento para ingresso não foi formalizado por escrito, não foi registrado por meio audiovisual e apresenta divergências nos depoimentos policiais, incumbindo ao Estado o ônus de comprovar sua voluntariedade. 8. Reconhecida a ilicitude do ingresso domiciliar, incide a vedação do art. 5º, LVI, da Constituição Federal e do art. 157 do CPP, impondo-se o desentranhamento das provas obtidas e das delas derivadas, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada. 9. A confissão extrajudicial, não confirmada judicialmente e colhida no contexto da diligência reputada ilícita, não tem o condão de convalidar a prova contaminada, nem pode, isoladamente, fundamentar condenação (art. 155 do CPP). 10. Ausentes provas lícitas e robustas da materialidade e autoria delitivas, impõe-se a manutenção da absolvição, em observância ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF) e ao in dubio pro reo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial exige demonstração de fundadas razões, aferidas a partir de elementos objetivos prévios que indiquem situação de flagrante delito no interior da residência. 2. A ausência de comprovação válida do consentimento do morador e de justa causa prévia torna ilícitas as provas obtidas, bem como as delas derivadas, nos termos do art. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal e do art. 157 do CPP. 3. Inexistindo provas lícitas e suficientes da materialidade e autoria, deve ser mantida a absolvição com fundamento no art. 386, II, do CPP, em respeito à presunção de inocência e ao princípio do in dubio pro reo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI, LVI e LVII; CPP, arts. 155, 157 e 386, II; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; Lei nº 10.826/03, art. 16. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, HC 91.867/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 24.04.2012; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 15.03.2021; STJ, HC 574.496/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08.06.2021, DJe 15.06.2021; STJ, AgRg no HC 681.738/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.10.2021, DJe 22.10.2021; STJ, EDcl no HC 683.970, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.315.194/PA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.06.2023, DJe 14.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.691.961/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJe 03.12.2024; TJBA, Apelação nº 0700246-85.2021.8.05.0039, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 10.05.2022; TJBA, Apelação nº 0502841-12.2019.8.05.0039, Rel. Des. Ícaro Almeida Matos, publ. 22.09.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 0505572-61.2020.8.05.0001, em que figuram, como Apelante, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, como Apelado, GILMAR DOS SANTOS CERQUEIRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, permanecendo inalterada a sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 10 de março de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/ RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS07